Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 1004846-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDSON DA COSTA BARBOSA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por EDSON DA COSTA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 1004436- 78.2020.8.11.0041, impetrado contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A parte agravante alega que o fumus boni iuris encontra-se presente, através da análise de toda a argumentação contida no recurso.
Aduz, ainda, que o perigo da demora na prestação jurisdicional - periculum in mora - se afigura pela perda da tão almejada vaga temporária de trabalho, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinado sua contratação na vaga temporária para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura –Serviços Gerais (ASG), nos termos do art. 300 do CPC (pág.01- id. n. 35042537).
Juntou documentos (id.n. 35051956 ao id.n. 35093487).
É a suma do necessário.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifica-se que o agravante nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora) no caso concreto, limitando-se a requerer que seja determinado sua contratação na vaga temporária para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura –Serviços Gerais (ASG), bem como afirmar que o fumus boni iuris e o periculum in mora restaram presentes, qualquer fundamentação que comprovasse tal pleito (págs.01 – id .n. 35042537).
Sobre o tema, segue entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de efeito suspensivo é medida excepcional, concedida tão somente quando possa resultar lesão grave e de difícil reparação e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora.
(N.U 0048204-73.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015) g.n.
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de primeiro grau, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora